Tribunal: STF
Processo: Ext 378
Classe: Ext
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1980-12-17
Data de publicação: 1980-12-17

Ementa:
EMENTA: - EXTRADIÇÃO. CRIMES PATRIMONIAIS IMPUTADOS A UM CASAL.
NARRATIVA QUE SÓ DEIXA CARACTERIZADA, DE MODO ACEITÁVEL, A
CONDUTA DELITUOSA DO VARÃO (ESTELIONATO SOB A FORMA DE VENDA
DE COISA ALHEIA COMO PRÓPRIA). PRAZO DE DILIGÊNCIA OBSERVADO.
PEDIDO PARCIALMENTE DEFERIDO.